Tribunal: TJPA
Processo: 0806781-43.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806781-43.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JAIME JOSE VENTORINI

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DESPEJO C/C PEDIDO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LEVANTAMENTO DE VALORES ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ACEITE DE REAJUSTE DE ALUGUEL POR PARTE DA AUTARQUIA ESTADUAL. VALORES CONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
O cerne da controvérsia recursal gira em torno da reforma da decisão interlocutória que revogou a liminar de despejo anteriormente determinada em desfavor do DETRAN e sobrestou o levantamento dos valores já depositados pela autarquia estadual, que entende serem incontroversos em face de suposto reajuste contratual realizado entre as partes;

2.
In casu,
após nova avaliação do valor real do imóvel, em 23/12/2016 houve proposta de reajuste de aluguel protocolado junto ao DETRAN/PA, todavia, não vislumbra-se nos autos resposta da Autarquia em aceite ao valor proposto, conforme diretrizes impostas pela Lei 8.245/91, de modo que torna-se rígida a prorrogação tácita do contrato regido conforme a última estipulação expressa entre as partes;

3.
Sabe-se que em se tratando de parcela incontroversa, não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da sentença para, somente então, expedir alvará de levantamento da quantia, à luz do que dispõe o art. 536, §1º do Código de Processo Civil, todavia, no caso dos autos, em um exame perfunctório, a atualização e a somatória dos valores depositados encontram-se controversas, entendimento, inclusive, proferido pelo Juízo de piso que, enquanto presidente do processo, e por estar mais próximo da realidade versada nos autos, detém melhores condições para avaliar a presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida mais adequada ao caso demandado;

4.
Assim, levando em consideração que não há nos autos prova do aceite do DETRAN/PA do reajuste proposto, bem como, verifica-se que o ora Agravado depositou valores em cumprimento às normas do último aditivo, a fim de purgar a mora, tais valores são controvertidos, motivos pelos quais, em juízo de cognição sumária, própria deste momento processual, entendo não ser viável o levantamento dos valores depositados;

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. À unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24/01/2022 a 31/01/2022.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO com Pedido
Tutela Antecipada
, interposto pelo
JAIME JOSÉ VENTORINI
,
contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e acessórios c/c indenização por danos materiais e morais c/ pedido de tutela de urgência, processo nº 0836844-26.2017.8.14.0301, tendo como agravado o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN – PA.

Consta nos autos que o agravante é proprietário dos imóveis localizados na Rua Jequié, nº 251 e nº 271, Bairro Centro, na Comarca de Dom Eliseu-Pará, onde o DETRAN se utiliza de seus 02 terrenos (lotes 17 e 18), e que os lotes 18 (c/casa) e 19 foram locados ao Detran em 2007, sob a égide do Contrato de Locação n° 012/ 2007, o qual foi prorrogado sucessivamente por cinco termos ativos, cujo valor do aluguel, sob a vigência do 5º Termo Aditivo, foi atualizado em 15/04/2011, no R$1.311,47 (um mil, trezentos e onze reais e quarenta e sete centavos) mensais.

Informa que partir de 2012, o Agravado passou a pagar os aluguéis com mais de 01 (um) ano de atraso, somente no valor principal, sem as correções e os juros avençados, na CLÁUSULA QUINTA - Parágrafo Segundo, do Contrato de Locação n° 012/ 2007, e que a partir de janeiro de 2015, o Agravado não mais pagou os aluguéis, além de ter deixado o imóvel se deteriorar e não pagar os Impostos decorrentes, conforme havia sido contrato, daí porque o Recorrente ajuizou a referida Ação de despejo, tendo o juízo a quo deferido liminar em face do autor/recorrente para a desocupação do imóvel.

Alega que inúmeros foram os pedidos para o cumprimento da liminar e levantamento do dinheiro depositado, e que somente após dois anos o Detran juntou o pagamento de parcelas que haviam sido cobradas na inicial petitória, contudo, continua não pagando os aluguéis devidos.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu a seguinte decisão:

Em tempo, verifico que o próprio Autor é quem noticia a interposição de Agravo de Instrumento (nº 0807303-07.2019.8.14.0000) pelo Réu (e não este próprio, a quem competiria) em face da decisão de ID 5022386 (arbitramento de astreintes em desfavor do DETRAN/PA), trazendo aos autos decisão publicada em 08.10.2019 (ID 13641163), em que restou indeferido o efeito suspensivo buscado com o recurso – o que confirmo, nesta data, mediante consulta aos autos do Agravo no Sistema PJE – 2º Grau (ID 2283281 daqueles autos) -, bem como hei de ressaltar que as razões do recurso não me permitem exercer o juízo de retratação, motivo pelo qual entendo que a decisão recorrida é mantida nesta instância pelos fundamentos nela lançados.

Dessa forma, permanece hígido o decisum impugnado, devendo, em tese, a ele e à decisão liminar de ID 2994071 ser dado regular cumprimento.

No entanto, a decisão antecipatória quedou condicionada a caução, esta arcada pelo Autor – ID 3139129 -, mas também consignou a possibilidade de purgação da mora pelo Réu, que alega a ter realizado (ID 13559503, 13558924 e 13558925), muito embora, segundo o Autor, apenas em parte (ID 8949857).

Em relação ao pedido de ID 13641157, pois, indefiro, por ora, a expedição de ordem de despejo, tendo em vista a tentativa do Réu de purgar a mora, possibilidade aventada na decisão liminar, em que pese ainda haja controvérsia quanto à atualização e à somatória dos valores depositados.

Da mesma forma, já me atendo ao pedido de ID 15038686, indefiro,por ora, o levantamento dos montantes depositados pelas duas partes com a expedição do alvará, o que somente se fará possível após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte beneficiada.

Por fim, manifeste-se o Autor, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a possibilidade ou não de conciliação nos autos, conforme petitórios do Réu de Ids 9259960, 3704798, 3227304 e 3704314 (contestação), a fim de viabilizar que as partes possam chegar a um consenso sobre a manutenção da locação – de interesse público para a população do Município de Dom Eliseu (PA) -, bem como quanto à necessidade de formalização de contrato e definição do valor dos aluguéis (vencidos e vincendos).

Após, com ou sem manifestação, retornem conclusos para fixação dos pontos controvertidos, saneamento e designação de audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 357, do CPC, ou, ainda, o julgamento antecipado da lide.

Inconformado com os termos decisórios, o recorrente interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal. (id nº 3293168 - Pág. 1/18)

Em razões recursais, aduz, em síntese que, a decisão proferida transmite vulnerabilidade e insegurança pelo judiciário, além da conhecida morosidade, o MM. Juiz a quo ignora afrontosamente os direitos de pessoa doente, idosa com mais de 78 anos de idade, que precisa do dinheiro dos aluguéis para sua subsistência, ignorando também o fato do Detran continuar não pagando os aluguéis.

Assevera que a determinação de expedição de alvará somente após o trânsito em julgado da sentença provoca insegurança jurídica e viola direitos, uma vez que a tramitação do processo detém lentidão.

Aponta que o Recorrente que não está bem de saúde, se encontrando bastante debilitado e não poder dispor dos seus bens, nem mesmo do valor do aluguel, o que além de lhe prejudicar economicamente, porque dificulta até mesmo seu tratamento, por falta de dinheiro, está contribuindo fortemente para agravar seu estado de saúde pela displicência, descaso e afronta do Agravado.

Com esses argumentos, pugna pela concessão de tutela antecipada para determinar a imediata expedição do alvará para levantamento dos valores depositados, conforme alhures especificados, acrescido dos juros e correções monetárias, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Inicialmente, o feito fora remetido à relatoria da Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento que constatou minha prevenção no feito em razão do juízo de admissibilidade nos autos do agravo de instrumento nº 0807303-07.2019.8.14.0000. (
id nº 3301534 - Pág. 1)

Coube-me o feito por redistribuição.

Em análise preliminar, indeferi o pedido da tutela recursal pleiteada. (
id nº
3576819 - Pág. 1/4
)

Na qualidade de Agravado, o
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA,
ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento.
(id nº 3661576 - Pág. 1/7)

Instado a se manifestar
a Procuradoria de Justiça
, exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

(
id nº
3737356 - Pág. 1/7
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Considerando que o presente Agravo de Instrumento desafia decisão interlocutória, sua análise se limitará ao acerto ou desacerto da decisão do juízo de piso.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal gira em torno da reforma da decisão interlocutória que revogou a liminar de despejo anteriormente determinada em desfavor do DETRAN e sobrestou o levantamento dos valores já depositados pela autarquia estadual, que entende serem incontroversos em face de suposto reajuste contratual realizado entre as partes.

Acerca do tema, a Lei nº 8.245/91 prevê em seus arts. 18 e 19 as hipóteses de reajuste contratual em sede de locação de imóveis, vejamos:

Art. 18. É lícito às partes fixar, de comum acordo, novo valor para o aluguel, bem como inserir ou modificar cláusula de reajuste.

Art. 19. Não havendo acordo, o locador ou locatário, após três anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel, a fim de ajustá-lo ao preço de mercado.

Depreende-se dos autos que na última prorrogação do contrato firmado entre as partes, restou-se estipulado o valor de 1.311,47 (um mil, trezentos e onze reais e quarenta e sete centavos) a ser pago a título de aluguel mensal do imóvel, o qual é incontroverso, sendo reconhecido pela própria Autarquia em sede de contestação do DETRAN (
Id nº 3293179, págs. 7/31
).

Com efeito, após nova avaliação do valor real do imóvel, em 23/12/2016 houve proposta de reajuste de aluguel protocolado junto ao DETRAN/PA, todavia, não vislumbra-se nos autos resposta da Autarquia em aceite ao valor proposto.

Nesse viés, em observância às diretrizes impostas pela Lei 8.245/91, não evidencio elementos fáticos ou jurídicos que comprovem o efetivo acordo de reajuste do valor dos aluguéis, capaz de referendar o pedido autoral, de modo que, neste cenário, torna-se rígida a prorrogação tácita do contrato regido conforme a última estipulação expressa entre as partes.

Por outro lado, sabe-se que em se tratando de parcela incontroversa, não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da sentença para, somente então, expedir alvará de levantamento da quantia, à luz do que dispõe o art. 536, §1º do Código de Processo Civil. No caso dos autos, contudo, em um exame perfunctório, a atualização e a somatória dos valores depositados encontram-se controversas, entendimento, inclusive, proferido pelo Juízo de piso que, enquanto presidente do processo, e por estar mais próximo da realidade versada nos autos, detém melhores condições para avaliar a presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida mais adequada ao caso demandado.

Nesse sentido, colaciono o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES CONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível o levantamento dos valores controversos sem o trânsito em julgado da decisão proferida na impugnação, sob pena de admitir-se a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação à recorrida, já que se trata de medida irreversível.
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70075852442, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 22/02/2018).

(TJ-RS - AI: 70075852442 RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Data de Julgamento: 22/02/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/02/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PROVISÓRIA - LEVANTAMENTO DE VALORES CONTROVERSOS - IMPOSSIBILIDADE - PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE - PODER GERAL DE CAUTELA. -
Aplicando-se o poder geral de cautela, é prudente que se aguarde o julgamento do recurso especial interposto pelos agravados para que ocorra o levantamento dos valores controversos, sob pena de acarretar risco de dano de difícil ou incerta reparação pela consequente eventual irreversibilidade da medida.

(TJ-MG - AI: 10024161073366008 Belo Horizonte, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2021)

Frise-se que não há na decisão judicial apresentação de valor a ser pago pela Autarquia Estadual, mas tão somente consta a necessidade de purgação da mora.

Assim, levando em consideração que não há nos autos prova do aceite do DETRAN/PA do reajuste proposto, bem como, verifica-se que o ora Agravado depositou valores em cumprimento às normas do último aditivo, a fim de purgar a mora, tais valores são controvertidos, motivos pelos quais, e
m juízo de cognição sumária, própria deste momento processual
, entendo não ser viável o levantamento dos valores depositados.

Se assim ocorre, não verifico caracterizado o
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
em favor do ora Agravante, tendo em vista que a

expedição de alvará, no cenário litigioso, denota expediente ainda prematuro, de modo que sua rejeição é de rigor, compreensão que não se abala por teses e preceitos levantados em contrário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
24 de janeiro
de 202
2
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 01/02/2022